Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-47.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000112-47.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: TEREZA MARIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Dias D'Ávila contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada sem a comprovação das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção teve por fundamento o descumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, especialmente quando não demonstradas as providências prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O despacho que antecedeu a sentença fixou prazo para que o exequente emendasse a petição inicial, demonstrando a adoção das providências exigidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, especialmente a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado de eficiência administrativa. A parte autora permaneceu inerte, não cumprindo a ordem de emenda no prazo assinalado, o que autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC. A jurisprudência do STJ admite a extinção do processo nesses casos, inclusive quando já configurada a formação da relação processual por comparecimento espontâneo do réu, sendo cabível, inclusive, a fixação de honorários advocatícios (REsp n. 2.143.578/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O descumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial, quando fundamentada em exigências legais ou jurisprudenciais para o ajuizamento da demanda, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. A ausência de demonstração das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 impede o prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; CPC, art. 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.143.578/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2025, DJe 17.06.2025; STF, Tema 1.184 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000112-47.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS D’AVILA e apelado TEREZA MARIA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador,